Tribunal: TJMT
Processo: 1030338-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030338-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), RAFAELA FILGUEIRAS FUCCI - CPF: 098.258.957-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), ANA JULIA GREIN MONIZ DE ARAGAO - CPF: 088.114.379-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA ELÉTRICA – INSTALAÇÃO DE NOVA LIGAÇÃO – CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR AO PAGAMENTO – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – SOBREPOSIÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 346, § 2.o, da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, prevê que ao solicitar a instalação de conexão nova, é facultado à distribuidora exigir o pagamento dos débitos. Todavia, há que se considerar que o fornecimento de água tratada é serviço essencial.

2. A jurisprudência majoritária, possui o entendimento, de que se tratando de serviço essencial, como o fornecimento de água tratada, deve sobrepor o interesse público sobre o privado, ou seja, não poderá condicionar a instalação ao pagamento do débito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo
”
interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral que, nos autos da
“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS”
n.o 1041513-39.2023.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID. 136810784 – proc. 1041513-39.2023.8.11.0002):

“
Vistos.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG move em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Segundo consta da petição inicial, a parte requerente, na condição de autarquia municipal responsável pelo abastecimento de água e pelo esgotamento sanitário do município de Várzea Grande, promoveu a construção da Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari, localizada no bairro Chapéu do Sol, na cidade de Várzea Grande.

Assevera a parte requerente que, após a execução das obras na rede de distribuição de energia elétrica, de acordo com as especificações técnicas apontadas na Carta n. 3088/2021/DESC – Grupo A/Energisa MT, a concessionária de energia elétrica, ora requerida, aprovou o Projeto Elétrico n. 10076/23, viabilizando a instalação de uma nova unidade consumidora na ETA Barra do Pari.

Sustenta ainda que, em que pese o saneamento das ressalvas técnicas indicadas na Carta n. 1007623/2020/DCMD-Obras/Energisa/MT e na Carta n. 3265/2023/ASPO/Energisa MT, a parte requerida não realizou a conexão das instalações elétricas à nova unidade consumidora, sob o pretexto de que a autarquia municipal possui débitos pendentes de pagamento junto à concessionária de energia elétrica.

Para a parte requerente, afigura-se ilegítima a conduta perpetrada pela parte requerida, na medida em que, quando o devedor for pessoa jurídica de direito público, como é o caso, é incabível a interrupção/suspensão do fornecimento de energia elétrica, em virtude da essencialidade do serviço público prestado e dos prejuízos causados à coletividade.

Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos:

I – Nos termos do art. 300 seja DEFERIDO EM CARÁTER URGENTE e INAUDITA ALTERA PARS A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA, a fim de que seja compelida a promover a ligação energia elétrica na ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA BARRA DO PARI, situada na Avenida Passagem da Conceição, Margem Esquerda, 2.200 metros da Rodovia Mário Andreaza, Várzea Grande/MT;

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Após a distribuição da petição inicial, a parte requerida compareceu espontaneamente aos autos (ID n. 135984567), oportunidade em que defendeu a impossibilidade de concessão da tutela de urgência vindicada na exordial, sob os seguintes aspectos: a) restrição à conexão nova pelo inadimplemento (artigo 346, § 2°, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL); b) possibilidade de autoprodução de energia; c) inobservância de ressalvas técnicas.

É a síntese.

Fundamento e decido.

No tocante à concessão da tutela de urgência, prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do
periculum in mora
, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre a probabilidade do direito, trata-se da “
plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).
” (Fredie Didier Jr. e outros,
In
“Curso de Direito Processual Civil”, v. 2, Juspodivm, p. 609/609).

Quanto ao segundo requisito, trata-se da “
impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
” (Daniel Amorim Assumpção Neves,
In
“Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, p.476).

Em juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados, à vista do direito debatido nestes autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada na petição inicial, pelas razões a seguir expostas.

Para uma melhor compreensão da controvérsia descrita na petição inicial, que trata da (im)possibilidade da Energisa Mato Grosso de condicionar o fornecimento de energia elétrica na Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari ao pagamento dos débitos pendentes e devidos pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG, faz-se necessário o exame do arcabouço normativo que regulamenta a matéria.

A Lei Federal n. 8.987/1995, que trata sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, prevê a possibilidade de interrupção do serviço em caso de inadimplemento pelo usuário, conforme se observa do dispositivo abaixo transcrito:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

[...]

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Em relação ao consumidor que presta serviço ou atividade essencial, a Lei Federal n. 9.427/1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, inaugura a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento, nos seguintes termos:

Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual.

No tocante à hipótese de conexão nova solicitada por consumidor inadimplente, a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, prescreve o seguinte:

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

[...]

§ 2o Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em instalação na área de atuação da distribuidora.

Partindo de uma análise literal e preliminar dos atos normativos aqui apontados, pode-se concluir que, tratando-se de conexão nova, como é o caso dos autos, a concessionária de energia elétrica tem a faculdade de exigir o pagamento antecipado dos débitos pendentes em nome do solicitante.

Acontece que a demanda submetida à apreciação judicial envolve questões que
transcendem
aos interesses patrimoniais das partes, de modo que os dispositivos legais que impedem o fornecimento de energia elétrica ao consumidor inadimplente não podem ser aplicados indistintamente, sem uma prévia ponderação de interesses por parte do intérprete e aplicador da lei.

Para tanto, mostra-se forçoso elucidar o contexto em que se insere o pedido de conexão nova formulado pelo DAE/VG, que foi motivado pela construção da Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari, localizada no bairro Chapéu do Sol, na cidade de Várzea Grande, que, para o início das operações, depende do fornecimento de energia elétrica em suas instalações.

Segundo as informações apresentadas pela autarquia municipal, a ETA Barra do Pari, cuja construção foi iniciada no ano de 2022, possui um sistema com capacidade para tratamento de 21,6 (vinte e um vírgula seis) milhões de litros de água por dia, que poderá abastecer uma população de, aproximadamente, 80.000 (oitenta mil) habitantes, distribuídos em 30 (trinta) bairros do município de Várzea Grande.

Ainda de acordo com dados constantes na petição inicial, a ETA Barra do Pari irá viabilizar o desenvolvimento da região do Chapéu do Sol, que, além de recepcionar importantes prédios públicos, como o Fórum da Comarca de Várzea Grande e Ministério Público Estadual, tem um grande potencial de expansão imobiliária, o que, certamente, se reverterá no aumento da arrecadação da autarquia municipal.

Para além da valorização imobiliária e do aumento da receita, a construção da ETA Barra do Pari vem para desafogar o sistema da ETA Júlio Campos e, assim, minimizar o problema crônico da intermitência no abastecimento de água na cidade de Várzea Grande.

Em uma breve consulta à principal plataforma de buscas da internet, é possível encontrar inúmeras matérias jornalísticas que denunciam má qualidade do serviço de tratamento e abastecimento de água no Município de Várzea Grande, notoriamente precário e insuficiente para atender de maneira satisfatória a população várzea-grandense.

A propósito, colham-se algumas das matérias veiculadas na imprensa local:

- Título da matéria: “Deputado defende CPI para investigar falta de água em Várzea Grande”.
https://www.vgnoticias.com.br/politica/deputado-defende-cpi-para-investigar-falta-de-agua-em-varzea-grande/108683
>;

- Título da matéria: “Contra falta de água, moradores manifestam em frente à Câmara de Vereadores”.
https://www.vgnoticias.com.br/vgn-nas-ruas/contra-falta-de-agua-moradores-manifestam-em-frente-a-camara-de-varzea-grande/107148
>;

- Título da matéria: “DAE terá que explicar falta de água crônica em Várzea Grande”.
https://primeirapagina.com.br/politica/dae-tera-que-explicar-falta-de-agua-cronica-em-varzea-grande/
>;

- Título da matéria: “Várzea Grande (MT) está entre os dez municípios com o pior saneamento básico do Brasil”.
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2023/03/21/varzea-grande-mt-esta-entre-os-dez-municipios-com-o-pior-saneamento-basico-do-brasil.ghtml
>;

- Título da matéria: “Saúde e falta de água são os principais focos de reclamação da população várzea-grandense”.
https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/178855
>.

Em que pese a notoriedade do problema de abastecimento de água em Várzea Grande, associada à essencialidade do serviço prestado pela autarquia municipal, a Energisa Mato Grosso, ora parte requerida, recusou-se a fornecer o serviço de energia elétrica nas instalações da ETA Barra do Pari, em razão das dívidas acumuladas pela requerente DAE/VG, que alcançaria a cifra de R$ 420.000.0000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais).

Para a concessionária de energia elétrica, a conexão nova na ETA Barra do Pari, sem o prévio pagamento dos débitos em atraso, caracterizaria um rompimento no equilíbrio econômico-financeiro da concessão, cujo prejuízo seria suportado por todos os usuários mato-grossenses, circunstância que, em tese, justifica a aplicação da medida restritiva prevista no artigo 346, § 2o, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Neste aspecto, sobreleva destacar que, embora haja previsão regulamentar que autorize a imposição de medidas restritivas em face do usuário inadimplente, o exercício dessa prerrogativa não tem caráter absoluto, sobretudo quando há o comprometimento da continuidade do serviço público considerado essencial.

A propósito, vale mencionar que a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que condiciona a conexão nova ao pagamento dos débitos pendentes, também reconhece o serviço de tratamento e abastecimento de água como sendo essencial à sobrevivência da população, nos seguintes termos:

Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

[...]

XLIV - serviços ou atividades essenciais: aqueles cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população e a seguir indicados:

a) tratamento e abastecimento de água;

Assim, dada a essencialidade do serviço público prestado pelo DAE/VG, consistente no tratamento e abastecimento de água no município de Várzea Grande, a negativa quanto ao fornecimento de energia elétrica nas instalações da ETA Barra do Pari representa um perigo iminente à sobrevivência e à saúde da população local, circunstância que evoca a aplicação dos princípios da continuidade dos serviços públicos e da supremacia do interesse público, a fim de garantir as necessidades prementes e inadiáveis da comunidade várzea-grandense.

Muito embora não esteja expressamente previsto no texto constitucional, o princípio da continuidade dos serviços públicos é reconhecido como um postulado fundamental que norteia a atividade administrativa, e, como o próprio nome já diz, tem como objetivo precípuo impedir que os serviços públicos sejam interrompidos em detrimento da coletividade.

Em complemento à ideia de continuidade e permanência dos serviços públicos, sobretudo daqueles considerados essenciais, também merece relevo o dever de adequação da prestação dos serviços públicos, insculpido no artigo 175, § único, inciso IV, do texto constitucional, que assim dispõe:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

[...]

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Na esfera infraconstitucional, os deveres de eficácia, adequação e continuidade dos serviços públicos estão expressamente contemplados no Código de Defesa do Consumidor – CDC, assim como na Lei Nacional de Concessão e Permissão de Serviços Públicos.

Acerca dos deveres acima indicados, vejam-se os dispositivos legais correspondentes:

Código de Defesa do Consumidor – CDC:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Lei Federal n. 8.987/1995 – Dispõe sobre regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Outrossim, o princípio da supremacia do interesse público apresenta-se como um importante direcionador da atividade administrativa para a satisfação dos interesses da coletividade e, a despeito de não ser exato, o seu conceito é perfeitamente determinável, isto porque o intérprete, à luz dos elementos de fato, pode identificar aquilo que é e o que não é interesse público.

No que tange aos aspectos daquilo que vem a ser o interesse público, o jurista José dos Santos Carvalho Filho ensina que:

As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade.
Mesmo quando age em vista de algum interesse estatal imediato, o fim último de sua atuação deve ser voltado para o interesse público.
E se, como visto, não estiver presente esse objetivo, a atuação estará inquinada de desvio de finalidade.
Desse modo, não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa, mas sim o grupo social num todo.
Saindo da era do individualismo exacerbado, o Estado passou a caracterizar-se como o Welfare State (Estado/bem-estar), dedicado a atender ao interesse público.
Logicamente, as relações sociais vão ensejar, em determinados momentos, um conflito entre o interesse público e o interesse privado, mas, ocorrendo esse conflito, há de prevalecer o interesse público.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. – 34 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 116).

Outro conceito essencial na elucidação da controvérsia jurídica submetida à apreciação judicial diz respeito às espécies de interesse público, que subdividem-se em interesse público primário e secundário.

Para a professora especialista em direito público, Fernanda Marinela, o interesse público primário resulta da soma dos interesses individuais daqueles que integram a sociedade, enquanto que o secundário consiste nos interesses privados do Estado, considerado como sujeito de direitos (MARINELA. Fernanda. Direito administrativo. – 8. ed. – Niterói: Impetus, 2014, p. 29).

Partindo desta premissa e à luz dos elementos fáticos e jurídicos apresentados nos autos, pode-se concluir que há um conflito entre o interesse público primário dos munícipes de Várzea Grande, que são os destinatários do serviço público prestado pelo DAE/VG, em oposição ao interesse público secundário da Energisa Mato Grosso, que, na condição de concessionária de serviço público, busca receber os valores devidos pela autarquia municipal em razão do fornecimento de energia elétrica.

Neste contexto, deve-se reconhecer a prevalência do interesse público primário, isto porque o início das operações da ETA Barra do Pari, indubitavelmente, atenderá aos anseios coletivos da população várzea-grandense, que há muito reivindica uma adequada prestação do serviço público de tratamento e abastecimento de água, que é um recurso essencial à sobrevivência humana.

Sobre o tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que, embora prevista na legislação de regência, a restrição no fornecimento de energia elétrica ao usuário inadimplente não se apresenta como o meio adequado para compelir o consumidor ao pagamento dos débitos em atraso, mormente se o consumidor for pessoa jurídica de direito público, prestadora de serviço público considerado essencial.

Acerca do panorama jurisprudencial correspondente ao tema, colham-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÕES. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRÉDIOS PÚBLICOS. SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Suposta ofensa a dispositivo de resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." É indissociável o exame da tese sem o confronto dos termos e do alcance da Resolução ANEEL no 414/2010.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça que já se manifestou no sentido de ser "lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais (STJ, REsp 726.627/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/8/2008), bem como as sedes municipais. No mesmo sentido, dentre outros julgados: REsp 1836088/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp n. 1.884.231/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
. AÇÃO PARA AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA POR INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO MAIS ABRANGENTE. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE CORTE DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO ESSENCIAIS. [...] XIV - No acórdão objeto do recurso especial, decidiu-se pelo provimento da apelação, com base nos seguintes fundamentos (fls. 427-428): "Com estas considerações, dou provimento à apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito. Em casos que tais, este egrégio Tribunal já decidiu nos termos seguintes: [...] III - A suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude do inadimplemento do usuário, embora prevista na legislação de regência, não se apresenta como meio legal e adequado para compelir o impetrante ao pagamento dos débitos antigos em atraso, mormente em se tratando, como no caso, de ente municipal, de forma a preservar a prestação dos serviços públicos voltados para a saúde, educação e segurança pública, indispensáveis ao mínimo existencial dos povos civilizados, sem prejuízo de sua cobrança, na forma legal, com observância das garantias constitucionais asseguradas no art. 5o, incisos LIV e LV, de nossa Carta Magna. XV - Determinou-se, então, que a Aneel e a Energisa se abstivessem de "proceder à suspensão, interrupção e desligamento do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de inadimplemento, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em entidades prestadoras de serviço público no Estado de Mato Grosso, sob pena de multa pecuniária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento deste julgado mandamental [...]".
XVI - O acórdão recorrido foi bastante abrangente, estando em confronto com a jurisprudência desta Corte a qual firmou-se no sentido de que apenas não é possível o corte de fornecimento de energia elétrica de serviços públicos essenciais tais como de hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1841516/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, EDcl no REsp 1244385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/02/2017; AgRg no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2015.

XVII - Assim, deve ser dado provimento aos recursos especiais para reformar pontualmente o acórdão recorrido, determinando que as recorrentes, em relação aos serviços essenciais, se abstenham de proceder à suspensão, interrupção e desligamento do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de inadimplemento, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em entidades prestadoras de serviço público de tal natureza no Estado de Mato Grosso, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública
XVIII - Recursos especiais parcialmente conhecidos e providos nos termos da fundamentação. (STJ - REsp n. 1.836.088/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA DO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Ampla Energia e Serviço S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito, proposta pelo Município agravado, que deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica. 2. Inexiste a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 3. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se pronunciou: "compulsando os autos, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras relacionadas na planilha constante no anexo I (index 000041) afetaria escola e posto de saúde municipais, dentre outros bens imóveis públicos, além da própria iluminação de logradouros, o que acarretaria dano ao interesse público municipal." (fl. 41, e-STJ)
4. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma. 6. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.841.516/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021.).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. "O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica" (REsp 1.584.614/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/11/2018). 2. Assim, considerando que a pretensão formulada pela autora da ação visa à condenação da parte ré em se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica em virtude da essencialidade do serviço prestado pela Universidade Federal de Sergipe e do Hospital Universitário, há se concluir que remanesce o interesse processual em obter a tutela jurisdicional, independentemente do adimplemento das faturas em atraso.
3. As concessionárias somente podem deixar de fornecer energia elétrica a entes públicos inadimplentes quando não houver prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais. Isso porque o interesse da coletividade deve ser ponderado ante a aplicação das disposições normativas que possibilitam a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer inadimplente o usuário.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. A matéria relativa à existência de julgamento ultra petita não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 1.814.096/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
NEGATIVA DE INSTALAÇÃO DE NOVA UNIDADE POR INADIMPLÊNCIA
. INTERESSE DA COLETIVIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA.
1. A Corte de origem concluiu pela impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplemento do município, sob o fundamento do interesse coletivo e da prejudicialidade de serviços públicos essenciais.
2. Os argumentos não foram atacados pela parte recorrente e, como são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
3. Ademais, o Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito.
4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.809.269/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 18/10/2019.).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NA ORIGEM - QUESTIONAMENTO POR PROCURADORA ANTERIOR QUE TEVE O MANDATO REVOGADO NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTARQUIA RESPONSÁVAL PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - PREJUÍZO A MUNCÍPES - MANUTENÇÃO DO “DECISUM”. 1. O mandato revogado não tem o condão de tornar o advogado sócio do litígio. Assim, apenas o atual patrono constituído nos autos possui interesse processual e legitimidade para eventual discussão a respeito da verba honorária, facultado ao patrono que não mais atua nos autos, em sendo o caso, a propositura de ação autônoma para discutir o seu alegado direito aos honorários sucumbenciais.
2. Embora lícito à concessionária de serviço público de energia elétrica interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, há restrição para os casos em que a suspensão atinja serviços públicos essenciais, como o caso do fornecimento/abastecimento de água e esgoto.
3. Se a decisão objurgada evidencia a essencialidade do serviço prestado pelo Apelado, enquanto serviço de abastecimento de água e esgoto e, lado outro, a Apelante apenas menciona em suas razões que a sentença abarca demais unidades não essenciais, sem, contudo, demonstrá-las nos autos, a decisão não merece reparo. 4. Recurso da ex-procuradora não conhecido. Recurso da Concessionária de Energia Elétrica desprovido. Decisão mantida. (TJMT - N.U 1001290-51.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023).

DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU LIMINAR - ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A jurisprudência majoritária entende que não é possível compelir os entes públicos ao pagamento de energia elétrica, mediante corte indiscriminado ou mesmo negativa de ligações novas em prédios e logadouros públicos, ao pagamento de dívidas relativas ao fornecimento de energia elétrica, dada a necessidade de proteção dos bens jurídicos atendidos pela prestação dos serviços públicos essenciais estabelecidos pela Constituição e demais normas do ordenamento jurídico, dentre eles o funcionamento de escola pública, como é o caso dos autos.
De acordo com o TEMA 699, por meio do julgamento do recurso repetitivo do REsp 1.412.433/RS, é possível o corte de energia elétrica, caso venha a se realizar em até 90 (noventa) dias após vencimento da dívida de consumo. Contudo, o referido tema não se aplica aos autos, pois o corte não decorre de fraude no aparelho medidor e os débitos são antigos. Assim, para o efetivo recebimento dos valores eventualmente devidos, a concessionária de serviço público possui outros meios menos gravosos de recebimento de seu crédito, mostrando-se correta a decisão judicial que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do Município. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1006241-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – NEGATIVA DA EMPRESA EM PROCEDER COM A LIGAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – AFASTADA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – LIGAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DESTINADAS A ATENDER ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDÍGENAS E CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO EM UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora a regra seja a de que a inadimplência gera a suspensão do fornecimento de energia elétrica, há de se preservar a continuidade dos serviços considerados essenciais a toda a coletividade, tais como saúde, educação e segurança, já que o Ente Público não pode deixar de prestá-los, sendo inadmissível que sejam obstados por particulares. 2. Sobre o tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública. ” (STJ, REsp 1755345/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). 3. Tem-se aqui a aplicação do princípio da primazia do interesse público primário, pelo qual os interesses da coletividade se sobrepõem aos interesses do particular, razão pela qual, por se tratar de princípio informativo de todo o Direito Administrativo, deve se sobrepor às regras invocadas pela agravada.
4. A decisão recorrida não se apresenta ultra petita, posto que o magistrado de piso deferiu a liminar nos mesmos termos do quanto pleiteado pelo Município de Campinápolis. (TJMT - N.U 1011087-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENTE PÚBLICO – INADIMPLÊNCIA RELATIVA A OUTROS IMÓVEIS A ELE PERTENCENTES – NOVA UNIDADE CONSUMIDORA - SERVIÇO ESSENCIAL (ESCOLA INFANTIL E UNIDADE DE SAÚDE) – INTERESSE DA COLETIVIDADE – VINCULAR A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – IINVIABILIDADE - COBRANÇA -VIA PRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É ilegítimo condicionar o fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o ente público ao pagamento do débito quando em prejuízo do interesse da coletividade, exatamente como ocorre no caso em exame – de imóveis que abrigarão escola infantil e unidade básica de saúde, sob pena de inviabilizar relevantes serviços públicos nas áreas de educação e saúde prestados pelo município. (STJ, AgInt no REsp 1883824/PI, DJe 04/03/2021).
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT - N.U 0000030-24.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Por fim, cumpre salientar que, no caso em questão, o reconhecimento da probabilidade do direito da parte requerente, materializada na prevalência do interesse público, não visa estimular ou premiar a inadimplência do DAE/VG, que, por sua vez, deve honrar com os compromissos financeiros assumidos, assim como os demais usuários do serviço público de energia elétrica, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Entretanto, a inadimplência da autarquia municipal não pode impedir o funcionamento da ETA Barra do Pari, que, repita-se, vai garantir a consecução do serviço público essencial de tratamento e abastecimento de água. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica poderá valer-se dos meios adequados para promover a cobrança de seus créditos, seja pela via administrativa ou judicial, observando-se, em qualquer caso, a garantia do devido processo legal.

Diante deste escorço jurídico, resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito.

O perigo de dano também é evidente, partindo da premissa de a inoperância da ETA Barra do Pari, decorrente do não fornecimento de energia elétrica em suas instalações, tem o potencial de colocar em perigo iminente a sobrevivência e a saúde da população várzea-grandense, haja vista a essencialidade do serviço público de tratamento e abastecimento de água.

Assim, por restarem configurados os requisitos autorizadores da medida, é de rigor o deferimento da tutela de urgência até ulterior deliberação judicial.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC,
DEFIRO
a tutela de urgência vindicada na petição inicial e, por consequência,
DETERMINO
que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ora parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, adote as providências necessárias para a ligação e o fornecimento de energia elétrica nas instalações da Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari, localizada no bairro Chapéu do Sol, nesta cidade de Várzea Grande, em conformidade com o Projeto n. 1007623/DCMD/2023.

Desde já,
ADVIRTO
a parte requerida que o descumprimento desta decisão judicial implicará na aplicação de multa diária, que
FIXO
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas (CPC, artigo 536, § 1o).

Ademais,
recebo
a petição inicial, uma vez que preenchidos os seus requisitos essenciais (CPC, artigo 319).

Ante as peculiaridades da causa,
dispenso
a realização da audiência de conciliação.

Declaro
suprida a ausência da citação pessoal da parte requerida, haja vista o seu comparecimento espontâneo nos autos (CPC, artigo 239, § 1°).

Intime-se
a parte requerida, na pessoa de seu(sua) advogado habilitado nos autos (ID n. 135984567), por meio eletrônico, para: i)
apresentar
contestação ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, ocasião em que deverá acostar aos autos os atos constitutivos e o instrumento procuratório (CPC, artigo 104, § 1o); ii)
cumprir
incondicionalmente a tutela de urgência concedida nesta decisão, sob pena de incidência da multa diária acima fixada.

Com o aporte da contestação,
intime-se
a parte requerente, na pessoa de seu(sua) advogado(a), por meio eletrônico, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação (CPC, artigo 350).

Transcorrido
in albis
os prazos para manifestação,
certifique-se
.

Por fim,
façam-me
os autos conclusos no fluxo “
[CIV] Minutar decisão
”.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a supratranscrita decisão deve ser reformada, pois
“Em primeiro lugar, é imprescindível salientar que o Projeto 1007623/DCMD/2023 ainda não está finalizado. Isso porque, antes de se proceder à instalação de uma nova conexão de energia elétrica, a concessionária deve fiscalizar a área em que se pretende fazer a ligação, a fim de verificar se as instalações locais atendem aos requisitos técnicos previstos nas normas regulamentadoras da ANEEL. Esse procedimento, contudo, sequer havia sido iniciado pela ENERGISA quando ajuizada a ação de origem”.

Narra que,
“(...) em que pese a ENERGISA tenha aprovado a construção do Projeto 1007623/DCMD/2023 -— o que não significa dizer que o resultado das obras será aprovado, muito menos garante que não haverá óbices posteriores que impeçam a ligação de energia elétrica no local —-, no curso das obras foram encontradas inúmeras irregularidades técnicas nas instalações do projeto pela ENERGISA, fato que foi devidamente comunicado ao DAE-VG, como se vê da missiva juntada por ele em sua inicial (cf. id. 135764395). Como se vê, portanto, o Projeto 1007623/DCMD/2023, além de não estar finalizado, encontra-se pendente de correções técnicas que são imprescindíveis para a ligação de energia elétrica no local”.

Informa que
“(...)a r. decisão agravada ignorou por completo as fontes de energia alternativas apresentadas pela ENERGISA em sua manifestação de id. 1359884567, que se mostram como a solução mais adequada para o Projeto 1007623/DCMD/2023”
, bem como
“(...)na carta enviada ao DAE-VG em 07.11.23 (id. 135984573), existem outros processos e produtos que assegurem a quantidade de energia necessária às unidades consumidoras do DAE-VG e à nova ETA de forma menos onerosa e mais eficiente, tais como a obtenção de energia pelo Ambiente de Contratação Livre (ACL), ou, ainda, da utilização de usina solar fotovoltaica”.

Argui que a decisão agravada
“(...)além de atropelar o processo de fiscalização do Projeto 1007623/DCMD/2023, impede que, posteriormente, o DAE-VG opte por solução menos onerosa aos cofres públicos para o fornecimento de energia elétrica da ETA de Barra do Pari”.

Argumenta ainda que
“(...)a ENERGISA também presta serviços públicos essenciais, sendo certo que a inadimplência contumaz do DAE-VG onera em muito os gastos da concessionária, que são destinados à prestação adequada do serviço de fornecimento de energia elétrica ao Estado do Mato Grosso. Nesse cenário, o custo da nova ETA, estimado em 500 mil reais mensais, se somará à dívida de 420 milhões de reais já existente, e gerará um passivo milionário a ser suportado
exclusivamente
pela agravante, o que certamente afetará o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da ENERGISA”.

Afirma que
“(...)o DAE-VG até o momento
não pagou nenhum dos seis precatórios que deve à ENERGISA
, consubstanciados na cobrança das faturas de energia elétrica inadimplidas pela autarquia nos anos de 2003 a 2017. Isso sem falar nas incontáveis outras dívidas adquiridas pelo agravado do ano de 2017 até a presente data, mas que ainda não são objeto de precatório expedido em favor da agravante. Some-se tudo isso ao fato de que
o art. 346, §2o, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, garante à concessionária de energia o direito de recusar pedido de nova ligação de energia elétrica até que sejam quitados os débitos do consumidor requerente na área de atuação da distribuidora,
ainda que seja ele órgão prestador de serviços essenciais
, como se verá nos itens 81/86 infra. Não se vislumbra, assim, qualquer conduta arbitrária ou ilegal por parte da agravante, como entendeu a r. decisão agravada, mas apenas o exercício regular de um direito”.

Tece ainda fatos concernentes a relação contratual conturbada, mantida há décadas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, requer:

“Ante todo o exposto, confia a agravante em que, após a concessão da antecipação de tutela recursal requerida nos itens 87/92 supra, o presente recurso será conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, revogando-se a tutela antecipada deferida.

Requer-se, ademais,
seja designada audiência de conciliação, com a presença de representantes das partes e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, para viabilizar uma composição.
(...)”.

O efeito ativo foi
indeferido
(ID. 196574694).

Sem contrarrazões (ID. 206224696).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 209229686).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo
”
interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral que, nos autos da
“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS”
n.o 1041513-39.2023.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, deferiu o pedido de tutela antecipada
.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Acerca do tema, a Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, e, em seu artigo 346, § 2o, prevê a possibilidade da distribuidora exigir o pagamento de débitos para a instalação de nova conexão, vejamos:

“Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

§ 2o Na conexão nova ou alteração da titularidade, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do novo titular em instalação na área de atuação da distribuidora”.

Assim, apesar da Resolução supratranscrita facultar à distribuidora a cobrança de débito para realizar nova conexão, imperioso se sopesar a particularidade fática do presente feito.

In casu,
a parte agravada solicitou a instalação de nova conexão, pois construiu a Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari, que possui uma capacidade para tratamento de 21,6 (vinte e um vírgula seis) milhões de litros de água por dia, que poderá abastecer aproximadamente 80.000 (oitenta mil) habitantes, distribuídos em 30 (trinta) bairros do município de Várzea Grande, MT.

Além do mais, a falta de abastecimento de água tratada, no município de Várzea Grande, MT, é fato de conhecimento notório.

Ademais, tem-se que o fornecimento de água tratada, constitui serviço essencial, sendo, inclusive, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania – CCJ da Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição, que inclui o acesso à água potável, entre os direito e garantias fundamentais (PEC 6/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência de forma majoritária, possui entendimento de que não é possível condicionar a instalação de novas ligações em prédio e logradouros públicos, ao pagamento do débito, uma vez que há necessidade de proteção dos bens jurídicos atendidos pela prestação dos serviços públicos essenciais, previstos na Constituição Federal e nas demais normas do ordenamento jurídico, sendo o fornecimento de água tratada um serviço essencial.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial em casos análogos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AÇÃO PARA AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DE NORMA POR INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO MAIS ABRANGENTE. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE CORTE DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO ESSENCIAIS.

(...)

XVI - O acórdão recorrido foi bastante abrangente, estando em confronto com a jurisprudência desta Corte a qual firmou-se no sentido de que apenas não é possível o corte de fornecimento de energia elétrica de serviços públicos essenciais tais como de hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1841516/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, EDcl no REsp 1244385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/02/2017; AgRg no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2015.

XVII - Assim
, deve ser dado provimento aos recursos especiais para reformar pontualmente o acórdão recorrido, determinando que as recorrentes, em relação aos serviços essenciais, se abstenham de proceder à suspensão, interrupção e desligamento do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de inadimplemento, nos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, e em entidades prestadoras de serviço público de tal natureza no Estado de Mato Grosso, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas, iluminação pública, fornecimento de água e segurança pública
XVIII - Recursos especiais parcialmente conhecidos e providos nos termos da fundamentação.

( REsp n. 1.836.088/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

DIREITO PÚBLICO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU LIMINAR - ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A jurisprudência majoritária entende que não é possível compelir os entes públicos ao pagamento de energia elétrica, mediante corte indiscriminado ou mesmo
negativa de ligações novas
em prédios e logadouros públicos, ao pagamento de dívidas relativas ao fornecimento de energia elétrica, dada a necessidade de proteção dos bens jurídicos atendidos pela prestação dos serviços públicos essenciais estabelecidos pela Constituição e demais normas do ordenamento jurídico
, dentre eles o funcionamento de escola pública, como é o caso dos autos. De acordo com o TEMA 699, por meio do julgamento do recurso repetitivo do REsp 1.412.433/RS, é possível o corte de energia elétrica, caso venha a se realizar em até 90 (noventa) dias após vencimento da dívida de consumo. Contudo, o referido tema não se aplica aos autos, pois o corte não decorre de fraude no aparelho medidor e os débitos são antigos. Assim, para o efetivo recebimento dos valores eventualmente devidos, a concessionária de serviço público possui outros meios menos gravosos de recebimento de seu crédito, mostrando-se correta a decisão judicial que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do Município. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-MT 10062415820218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – NEGATIVA DA EMPRESA EM PROCEDER COM A LIGAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – AFASTADA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – LIGAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DESTINADAS A ATENDER ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ALDEIAS INDÍGENAS E CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO EM UNIDADES CONSUMIDORAS ESSENCIAIS – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a regra seja a de que a inadimplência gera a suspensão do fornecimento de energia elétrica, há de se preservar a continuidade dos serviços considerados essenciais a toda a coletividade, tais como saúde, educação e segurança, já que o Ente Público não pode deixar de prestá-los, sendo inadmissível que sejam obstados por particulares. 2. Sobre o tema, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública. ” (STJ, REsp 1755345/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). 3. Tem-se aqui a aplicação do princípio da primazia do interesse público primário, pelo qual os interesses da coletividade se sobrepõem aos interesses do particular, razão pela qual, por se tratar de princípio informativo de todo o Direito Administrativo, deve se sobrepor às regras invocadas pela agravada. 4. A decisão recorrida não se apresenta ultra petita, posto que o magistrado de piso deferiu a liminar nos mesmos termos do quanto pleiteado pelo Município de Campinápolis. (TJ-MT 10110872120218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2021)

Dessa forma, a princípio, a parte agravante não poderá recusar a instalação da nova conexão pela ausência de pagamento de débitos pretéritos.

Outrossim, quanto à alegação de impossibilidade de proceder com o fornecimento de energia elétrica na Estação de Tratamento e Abastecimento de Água – ETA Barra do Pari, pela não finalização do projeto de instalação, tem-se que demanda dilação probatória e prévia manifestação pelo juízo de primeiro grau, não se mostrando a via do agravo de instrumento como adequada neste momento.

A propósito,
“Considerando que os argumentos deduzidos neste agravo não são suficientes a ensejar mudança na decisão proferida, o desprovimento do recurso é medida impositiva.”
(
ex vi,
N.U 1015942-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024